Tribunal: TJSP
Processo: 2209597-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA "ON LINE". RETENÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE EM FUNDO DE APLICAÇÃO DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO NCPC. FUNDOS DE APLICAÇÃO COM VALOR DEPOSITADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO É PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE.

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA "ON LINE". RETENÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE EM FUNDO DE APLICAÇÃO DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO NCPC. FUNDOS DE APLICAÇÃO COM VALOR DEPOSITADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO É PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO COL. STJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209597-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
ROSA ABREU DO REGO FREITAS, são agravados MARIA ALICE BRAGA
FERNANDES e FREDERICO FERNANDEZ DE BARROS BRÁS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209597-14.2019.8.26.0000 -Voto no 24.776
2
Agravo de instrumento n.o 2209597-14.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante: Maria Rosa Abreu do Rego Freitas
Agravados: Maria Alice Braga Fernandes e Frederico
Fernandez de Barros Brás
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
C.C.
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA “ON
LINE”. RETENÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE EM
FUNDO DE APLICAÇÃO DE VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART.
833, INC. X, DO NCPC. FUNDOS DE APLICAÇÃO
COM
VALOR
DEPOSITADO
INFERIOR
A
40
SALÁRIOS
MÍNIMOS
NÃO
É
PASSÍVEL
DE
CONSTRIÇÃO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE.
PRECEDENTES
DO
COL.
STJ.
RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.776
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de despejo
por falta de pagamento c.c. cobrança, em fase de cumprimento
de sentença, reconheceu a impenhorabilidade dos valores
depositados em conta de investimento na modalidade LCI,
determinando o levantamento da penhora e imediato desbloqueio
das quantias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209597-14.2019.8.26.0000 -Voto no 24.776
3
Em suas razões recursais, a agravante
sustenta a ocorrência de preclusão porquanto a decisão que
determinou a intimação da agravada para se manifestar quanto
à penhora de valores foi publicada em 27.7.2019, tendo sido
impugnada somente em 16.8.2019, ou seja, dois dias após o
decurso do prazo (14.8.2019). Afirma que as sobras são
penhoráveis e que diante do elevado valor poupado pela
agravada certamente ela possui outras fontes de renda.
Assevera que a proteção de quantia equivalente a 40 salários
mínimos é exclusiva para valores mantidos em conta-poupança.

Agravo tempestivo, preparado e não respondido. Denegada a antecipação de tutela recursal.
É o relatório.
Na
atual
sistemática
do
Código
de
Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos (art. 833, inc. X, do NCPC), assegurando o patamar
civilizatório mínimo à subsistência do devedor e de sua
família.
Explica HUMBERTO THEODORO JÚNIOR que,
“não obstante essa regra de que são penhoráveis os bens
alienáveis ou negociáveis do devedor, o certo é que, por
razões de outra ordem que não apenas a econômica, há, na lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209597-14.2019.8.26.0000 -Voto no 24.776
4
que regula a execução por quantia certa, a enumeração de bens
que, mesmo sendo disponíveis por sua natureza, não se
consideram, entretanto, passíveis de penhora, muito embora,
ordinariamente, o devedor tenha o poder de aliená-los
livremente e de, por iniciativa própria, convertê-los em
numerário, quando bem lhe aprouver.” (Curso de Direito
Processual Civil, vol. I, n.o 813, pág. 275, Forense, 2009)
Normalmente,
para
a
incidência
da
impenhorabilidade prevista no mencionado dispositivo legal,
seria de se exigir que os depósitos houvessem sido efetuados
antes da citação para a execução. (cf. ARAKEN DE ASSIS,
Manual da Execução, n.o 42.4, pág. 248, RT, 2009; FREDIE
DIDIER JR. et alii, Curso de Direito Processual Civil, vol.
5, pág. 565, Jus Podivm, 2009).
Por sua vez, o Col. STJ já pacificou o
entendimento de que “Reveste-se de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela
mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo
de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome
do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude,
a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto” (REsp 1230060/PR, Rela. Mina. Maria Isabel
Gallotti, j. 13.08.2014).
Pelo que se depreende dos autos, os
valores estão depositados em conta de investimento na
modalidade LCI no Banco do Brasil, sendo que parte deles é
transferido algumas vezes durante o mês para conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209597-14.2019.8.26.0000 -Voto no 24.776
5
da agravada na mesma instituição financeira, na qual também
recebe
seus
proventos
de
aposentadoria
(fls.
56/66),
exatamente para manter os gastos da devedora, e, portanto,
são impenhoráveis até o limite legal previsto.
Destarte, por expressa vedação legal,
insubsistente a penhora realizada na referida conta de
investimento.

Dessa forma, não havendo comprovação de
que a executada-agravada movimenta em sua conta de
investimento quantia superior a 40 salários mínimos, aliás,
bloqueado montante inferior, em total ofensa ao disposto no
art. 833, inc. X, do NCPC, de rigor a manutenção da r.
decisão recorrida.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
GILBERTO LEME
Relator